Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. PRIMEIRA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ADITIVO. PEDIDO DISTINTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, no âmbito de ação de busca e apreensão. A controvérsia surgiu após o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia declinar da competência em favor do Juízo da 3a Vara, sob alegação de prevenção decorrente de anterior distribuição de ação com o mesmo objeto. O Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia suscitou o conflito negativo, sustentando que a ação anterior fora extinta com resolução de mérito mediante homologação de acordo, e que a nova demanda decorre de inadimplemento posterior, fundando-se em instrumento contratual distinto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há prevenção, para fins de distribuição por dependência, do Juízo que processou ação anteriormente extinta com resolução do mérito e que versou sobre descumprimento de instrumento contratual diverso da demanda em que o conflito negativo foi suscitado.
III. Razões de decidir
3. A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC somente se aplica quando a ação anterior é extinta sem resolução de mérito e há reiteração do pedido, o que não se verifica no caso concreto.
4. A nova demanda de busca e apreensão trata de inadimplemento de instrumento contratual distinto (aditivo), com valores e parcelas diversas, não caracterizando pedido idêntico ao da ação anterior.
5. A primeira ação de busca e apreensão foi extinta com resolução de mérito antes da propositura da nova, afastando a possibilidade de reunião no juízo prevento por risco de decisões conflitantes, conexão ou continência (CPC 55 § 1; Súmula 235 do STJ).
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível de Ceilândia.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 55 § 1 59 286.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 235 do STJ; TJDFT, Acórdão 1977350, 0749221-02.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1986063, 0702846-06.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; TJDFT, Acórdão 1967536, 0748015-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.